Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CF. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Estabelece o inciso I, do art. 109, da Constituição Federal – CF, que é competência dos juízes federais processar e julgar: “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do conflito de competência 193.066 – DF, declarou a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento – ainda que exista interesse de ente federal.
3. A interpretação do art. 109, I, da CF deve ser teleológica, de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Em outras palavras, é possível que a Justiça do Distrito Federal processe e julgue ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento quando um ente federal integra o polo passivo de demanda com outras instituições financeiras.
4. No caso, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Safra e o Banco do Brasil – ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e provido.